Tribunal: TJPA
Processo: 0034542-40.2015.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0034542-40.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0034542-40.2015.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Suellen de Souza Aquino Guedes contra Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que julgou improvido recurso em sentido estrito e manteve a pronúncia da embargante para julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, CP). A embargante alega omissão no acórdão, referente a excesso de linguagem na sentença de pronúncia, violando o art. 413, § 1º, CPP.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (II) determinar se é possível inovar em sede de embargos de declaração com matéria não suscitada no recurso original.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam corrigir erro, omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível sua utilização para modificar o mérito da decisão ou introduzir novas questões não debatidas.

4.

No caso concreto, não há omissão ou excesso de linguagem na sentença de pronúncia. A mera reprodução de depoimentos ou fatos processuais não configura nulidade.

5.

A alegação de excesso de linguagem constitui inovação recursal, uma vez que tal questão não foi levantada no recurso em sentido estrito, violando o princípio do contraditório.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que recurso de embargos de declaração não é meio adequado para introduzir matéria nova que não foi discutida anteriormente.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir nova tese recursal não arguida no recurso original.

2.

A mera reprodução de fatos e depoimentos na sentença de pronúncia não configura excesso de linguagem capaz de gerar nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Embargos de Declaração - Cr 1.0693.19.000780-9/002, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 04.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 19.04.2018.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034542-40.2015.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES
, contra
Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal
que à unanimidade julgou improvido o recurso em sentido estrito interposto pela Embargante, mantendo a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, a qual determinou seu julgamento pelo Conselho de Sentença daquela jurisdição pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A embargante foi denunciada em razão de no dia 09/08/2015, no período noturno, no interior da unidade prisional materno-infantil no município de Ananindeua, tentado contra a vida da vítima Carleane da Silva Peixoto mediante o uso de arma branca (agulha de crochê), dirigida contra o pescoço da ofendida, causando-lhe diversas lesões atestadas no laudo de exame de corpo de delito juntado ao feito. Segundo o Órgão Ministerial, o fato ocorreu durante uma discussão entre ambas, supostamente motivada por “fofocas” acerca das escalas de faxina no estabelecimento prisional.

Em breve síntese, alega a embargante que subsiste no Acordão embargado omissão, ao argumento de que a Turma Julgadora, ao confirmar a sentença de pronúncia não se manifestou sobre matéria de considerável relevância no feito qual seja, violação do § 1º, do artigo 413, do CPP, ante a existência de excesso de linguagem na decisão que a pronunciou.

Sustenta ainda que, no caso em tela vislumbra-se matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida “ex officio”, por este C. Tribunal, e é plenamente possível sua verificação via embargos de declaração.

Ao final, requer que seja conhecido e acolhido o presente recurso, e que sejam enfrentados os argumentos aduzidos pela defesa no apelo em questão, revisando-se o julgado e consequentemente concedido efeitos infringentes, a fim de que seja anulada a decisão de pronúncia por afronta aos artigos 413, § 1º, do CPP e 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88, sendo proferida outra decisão, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos junto as esferas extraordinárias.

O Ministério Público nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA OMISSÃO A SER SANADA

Pretende a embargante com o presente recurso, que seja sanada a omissão no que diz respeito a análise sobre a violação ao § 1º, art. 413 do CPP, ante a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, com o fito de que seja aquela anulada e proferida nova decisão.

Contudo, c
onvém primeiramente ressaltar que os embargos declaratórios
têm como pressupostos a ocorrência de equívoco no “decisum” a ser retificado, omissão a ser preenchida, dúvida a ser sanada, contradição a ser dissolvida, ou obscuridade a ser elucidada; não se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.

A doutrina e a jurisprudência Brasileira são firmes no sentido de que
uma decisão é ambígua quando se presta a mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição quando a fundamentação se chocar com a disposição); omissa quando não disse o que era indispensável dizer.

No caso em apreço, não consta no acórdão ora combatido qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo como alegado pela embargante.

Da leitura dos autos, vislumbro que o tema apontado nos embargos declaratórios não foi objeto de irresignação por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito e, como é sabido, os aclaratórios não podem ser utilizados como um segundo apelo para análise de questões que sequer foram apresentadas pelas partes, na oportunidade em que fora interposto o procedimento ora em análise.

Observo das razões do recurso, que a recorrente postulou pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia, sustentando a tese de legítima defesa própria e, caso não fosse acolhida a questão levantada, alternativamente, pugnou por ausência de “animus necandi”, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Outrossim, vislumbra-se do V. Acórdão hostilizado, que as teses defendidas no apelo foram devidamente consideradas e debatidas, porém foram julgadas improcedentes, mantendo-se o julgamento da demandante pelo conselho de sentença em razão da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Ora, a meu ver, a inovação constante dos embargos de declaração fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária sobre ela não teve a oportunidade de se manifestar, ou seja,
"não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente"
(Bonfim, Edison Mougenot, Curso de Processo Penal, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840).

Dessa forma, além de improcedente a tese arguida, eis que não há excesso de linguagem no “decisum” primevo, a mera reprodução de depoimentos ou situações fáticas na sentença de pronúncia, não inoculam no processo nulidades insanáveis, a fim de torná-la ineficaz, além do que a matéria alegada pela defesa se trata de inovação recursal, o que não é admitido nesta via recursal.

Neste sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE
. Sem amparo nas hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, devem ser rejeitados os Embargos Declaratórios, mormente quando o objetivo é a reapreciação de matéria suficientemente enfrentada pelo acórdão fustigado.
Não se admite, em sede de Embargos de Declaração, inovação recursal.
(TJMG – Embargos de Declaração – Cr 1.0693.19.000780-9/002, Relator (a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2021, publicação da sumula em 10/11/2021). (grifos e negritos meus)

Verifica-se, portanto, que, inconformada com a decisão, a embargante pretende em verdade, a reforma do acórdão proferido, inserindo tese nova a qual não se constituiu objeto das razões recursais, situação que, conforme já salientado, não é aceitável, eis que extrapola a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios.

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o art. 93, inciso IX, da CF e, principalmente, subordinada ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018). (negritos meus)

Assim, como dito alhures, as questões levantadas pela embargante já foram superadas no presente Acórdão ora combatido, não encontrando o seu pedido de reforma esteio em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619, do CPP, ou seja, não foram observadas a existência de erros, omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, além do que, não se admite em sede de aclaratórios, inovação recursal, como no caso dos autos.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/12/2024